Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-02.2018.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000020-02.2018.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EUNICE SILVA OLIVEIRA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo e processual civil. Recurso de apelação. Gratuidade da justiça. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Preliminar de ausência de interesse processual. Confusão com o mérito da demanda. FUNDEF. Precatório judicial decorrente de complementação de verbas. Natureza extraordinária dos recursos. Subvinculação de 60% para remuneração dos profissionais do magistério. Inaplicabilidade. ADPF 528. Efeito vinculante. Destinação dos recursos à manutenção e ao desenvolvimento da educação. Inviabilidade de rateio entre docentes. Pedidos acessórios prejudicados. Majoração dos honorários sucumbenciais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de bloqueio e rateio de 60% dos valores recebidos por município por meio de precatório judicial decorrente de complementação de verbas do FUNDEF. II. Questão em discussão 2. Definir se subsistem os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça à apelante, estabelecer se os valores recebidos pelo município mediante precatório de complementação do FUNDEF estão sujeitos à subvinculação de 60% para pagamento dos profissionais do magistério e determinar se a ausência de análise dos pedidos de exibição de documentos e da legislação municipal sobre rateio compromete a validade da sentença. III. Razões de decidir 3. A declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, e a parte contrária não produz prova apta a afastá-la. 4. Os rendimentos líquidos da servidora revelam capacidade financeira modesta, insuficiente para suportar os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 5. O recebimento excepcional e isolado de verba no exercício anterior não demonstra alteração substancial e permanente da situação econômica da beneficiária da gratuidade. 6. A alegação de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito da demanda, pois a necessidade de pronunciamento jurisdicional permanece diante da controvérsia sobre a destinação dos recursos recebidos pelo município. 7. O art. 22 da Lei nº 11.494/2007 vincula ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério apenas 60% dos recursos anuais totais dos fundos, expressão que se refere às receitas ordinárias e periódicas destinadas ao financiamento regular da educação básica. 8. Os valores recebidos por meio de precatório decorrente de complementação judicial do FUNDEF possuem natureza extraordinária e eventual, razão pela qual não se submetem à subvinculação prevista para os recursos ordinários do fundo. 9. O Tribunal de Contas da União firmou entendimento de que recursos oriundos de precatórios relativos à complementação do FUNDEF não podem ser utilizados para rateios, abonos, passivos trabalhistas, remunerações ordinárias ou outras verbas de natureza semelhante destinadas aos profissionais da educação. 10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528, reconhece a constitucionalidade do afastamento da subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007 para recursos de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos por precatório, entendimento dotado de eficácia vinculante e erga omnes. 11. A destinação dos recursos à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica deve observar sua vinculação constitucional e legal, sem implicar repartição direta entre professores a título de rateio decorrente de verba extraordinária. 12. Os pedidos de exibição de documentos tornam-se desnecessários após o reconhecimento da inexistência do direito material ao rateio pretendido. 13. A discussão acerca da inclusão de inativos em eventual rateio perde relevância diante da conclusão de que inexiste obrigação jurídica de realizar o próprio rateio dos valores recebidos por precatório. IV. Dispositivo e tese 14. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8000020-02.2018.8.05.0132, em que é apelante EUNICE SILVA OLIVEIRA e apelado MUNICIPIO DE ITIUBA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.